Tribunal: STF
Processo: Rcl 4746
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. NÃO-PAGAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662/DF. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 


1. A decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/DF versou sobre a satisfação de precatórios e ofícios requisitórios decorrentes de créditos de natureza alimentar, nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição da República. 




2. Decisão reclamada que tem origem em ação de desapropriação e ordem de seqüestro fundamentada no art. 78, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 




3. Ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação-paradigma. 




4. Reclamação julgada improcedente.